Tribunal: TJSP
Processo: 0004052-29.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004052-29.2015.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que é apelante DANILO
DOS SANTOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de
Danilo dos Santos Rodrigues, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada. Deverá o MM. Juiz remeter ao Sr. Diretor do DETRAN cópias da denúncia,
da completa qualificação do condenado, e deste v. Acórdão, para fim de aplicação da
pena de suspensão, ou da proibição de obter a permissão, ou a habilitação para dirigir
veículo automotor decretada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Comarca de Ituverava 2a Vara
MM. Juiz dr. José Magno Loureiro Júnior
Apelante: Danilo dos Santos Rodrigues
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.073
APELAÇÃO
CRIMINAL

PLEITO
DEFENSIVO
DE
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE,
POR
FALTA
DE
PROVAS
QUANTO A MATERIALIDADE
DELITIVA.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 306, DA LEI 9.503/97.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO A INCRIMINAR O
APELANTE
NA
FORMA
RECEPCIONADA
NO
ÉDITO
MONOCRÁTICO.
Recurso
desprovido,
com
determinação.
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Danilo dos Santos Rodrigues, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de seis meses de detenção, em regime prisional aberto,
mais o pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
dois meses, substituída a corporal por uma restritiva de direito,
consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a
ser pago na forma estabelecida no segundo parágrafo de fl. 172, por
infração aos ditames do artigo 306, da Lei no 9.503/97 (fls. 169/172).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por ausência de provas
quanto a materialidade delitiva, argumentando que somente pelo
exame de sangue é possível se verificar a dosagem alcoólica para
atestar a sua suposta embriaguez (fls. 206/210).
O
recurso
foi
contrarrazoado
pela
doutora
Promotora de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a
mantença da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes
ofertadas (fls. 214/216).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Marcelo Gonçalves Saliba, se pronunciou, também,
pelo desprovimento do apelo (fls. 229/230).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o reclamo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
defensivo.
Consta dos autos que o apelante conduziu veículo
automotor, em via pública, com sua capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool, conforme Auto de Constatação de
Influência de Álcool ou Substância Entorpecente ACASE (fls.
09/10).
Na Delegacia ele afirmou que somente se
manifestaria acerca dos fatos em Juízo (fl. 12), quando então admitiu
ter ingerido cerca de oito latas de cerveja em uma festa, antes de
conduzir seu veículo (mídia).
E a admissão do réu quanto a ingestão de álcool foi
corroborada pelas narrativas dos policiais militares Ronaldo Silva
Ferreira e Valtecir Moura Camilo, que relataram que estavam em
patrulhamento, quando abordaram o veículo conduzido por ele, para
realizar averiguação de rotina, oportunidade em que notaram que
ostentava sinais visíveis de embriaguez, como forte odor etílico e
olhos avermelhados, tendo o réu confirmado, na ocasião, que havia
ingerido oito latas de cerveja. Afirmaram que ele se negou a realizar
quaisquer exames (fls. 07/08 e mídia).
É de se ressaltar, por oportuno, que para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
verificação da alteração da capacidade psicomotora ensejadora do
delito em questão, conforme disposto no art. 306, do CTB, no seu §
2o, podem ser utilizados outros meios de prova em direito admitidos,
como a testemunhal, sendo que, no caso vertente, o apelante teve sua
conduta descrita pelos policiais militares atuantes na ocorrência, que
confirmaram seu visível estado de embriaguez, conforme se observa
das narrativas suprarreferidas, e do Auto de Constatação de Influência
de Álcool ou Substância Entorpecente, de fls. 09/10, tendo ele,
inclusive, admitido grande ingestão de álcool em Juízo.
Despicienda, portanto, a realização de teste do
etilômetro, exame de sangue ou mesmo o clínico (aos quais o apelante
recusou-se a se submeter), para a comprovação da sua embriaguez,
que, por expressa determinação legal, poderá se dar pela dosagem
etílica, ou por meio de sinais que a indiquem, nos termos dos §§ 1o e
2o, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.
Nessa esteira já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal
de
Justiça:
-
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ARTIGOS 306, § 1o E 311 DO CTB. [...] CRIME DE PERIGO
ABSTRATO.
TESTE
ALVEOLAR
OU
SANGUÍNEO.
DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO APÓS A LEI N.
12.760/2012. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
ARTIGO 311 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE PERIGO À VIDA
DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DO
TRÂNSITO.
CRIMES
DE
PERIGO.
CONSTITUCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 3. O delito previsto no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a
sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da
potencialidade lesiva da conduta. 4. Após a vigência da Lei n.
12.760/12, a comprovação do delito do artigo 306 da Lei n.
9.503/97 pode ocorrer por qualquer meio de prova em Direito
admitido, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou
sanguíneo. No caso, o crime ocorrera em 10/8/2014, restando a
comprovação quanto a estar o agravante dirigindo veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, atestada pelo Termo de Constatação de Sinais
de alteração da capacidade psicomotora, o qual indicou que o réu
não estava sóbrio, encontrando-se com os olhos avermelhados,
possuindo desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, atitude
arrogante, exaltado, irônico, dispersivo e falante, características,
igualmente,
constatadas
pelos
depoimentos
dos
policiais
encarregados de sua prisão (e-STJ fls. 106/107). 5. "É válido e
revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando
em harmonia com as demais provas e confirmado em juízo, sob a
garantia do contraditório" (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). [...]”
(AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/10/2017, DJe 23/10/2017)
Na mesma seara: - “RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO
306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). APONTADA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. ACUSADA QUE SE RECUSOU A SE SUBMETER
AO TESTE DO BAFÔMETRO. CRIME PRATICADO NA
VIGÊNCIA
DA
LEI
12.760/2012.
POSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Com o advento da Lei
12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda
mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de
comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se
infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de
Trânsito Brasileiro. 2. No caso dos autos, o crime imputado à
recorrente ocorreu em 14.09.2013, quando já vigorava o § 2o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada
pela Lei 12.760/2012, de modo que, diante da sua recusa em se
submeter ao teste do bafômetro, admite-se a prova da embriaguez
por meio de testemunhos, circunstância que evidencia a
dispensabilidade do exame pretendido na insurgência. 3. Recurso
desprovido”. (RHC 51.528/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014).
Frise-se, ainda, que nos termos da alteração
promovida pela Lei no 11.705/08, já há configuração do crime tão
somente pela condução de veículo automotor sob influência do álcool,
de forma que a embriaguez ao volante de há muito passou a ser
considerada crime de perigo abstrato, tornando-se, pois, implícito o
dolo com que o apelante se houve nessa conduta.
Nesse sentido: - “É crime de perigo abstrato -
trata-se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente
dirigir veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O dolo
consiste na vontade livre e consciente de dirigir veículo
automotor, com o conhecimento de que ingeriu substância
inebriante.” (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio,
Legislação Penal Especial, Código de Trânsito Brasileiro, 4a ed., Ed.
Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 40.073
Apelação Criminal no 0004052-29.2015.8.26.0288
Ituverava
Diante de tal cenário, robustamente demonstradas a
materialidade delitiva e a autoria do recorrente na prática do crime em
questão, sendo de rigor, portanto, a sua condenação, na forma como
se deu na r. sentença.
E as penas não comportam reparos, estabelecidas
que foram nos patamares mínimos, com a fixação de regime prisional
aberto para desconto da aflitiva, e a sua substituição por uma restritiva
de direito.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Danilo dos Santos Rodrigues, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Deverá o MM. Juiz
remeter ao Sr. Diretor do DETRAN cópias da denúncia, da
completa qualificação do condenado, e deste v. Acórdão, para fim
de aplicação da pena de suspensão, ou da proibição de obter a
permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
decretada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator